Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal a fornecer procedimento cirúrgico de hepatectomia lateral esquerda por vídeo, com todo material e suporte necessários, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde.

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida sentença, no processo de origem (0707310-98), de procedência do pedido deduzido na inicial, no sentido de condenar o Distrito Federal a providenciar o procedimento cirúrgico de hepatectomia lateral esquerda por vídeo (ID 60328130).

3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir da agravante, ante a perda do seu objeto.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.